Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713975-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Valquíria Pereira da Costa Agravada: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valquíria Pereira da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos do processo no 0700945-08.2023.8.07.0021, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada movida por VALQUÍRIA PEREIRA DA COSTA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A Autora narra que foi diagnosticada com obesidade mórbida grau III e que necessita de intervenção cirúrgica para interromper o avanço da doença. Aduz que a Requerida se negou a autorizar o procedimento cirúrgico, sob a alegação de que a Autora necessitaria passar por um período de cobertura parcial temporária, em razão de omissões constatadas no momento de adesão ao plano. Pede a concessão de tutela de urgência para que a Requerida seja obrigada a autorizar a realização da cirurgia bariátrica recomendada pelos médicos da Autora. Eis, em síntese, o necessário. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora. Recebo a inicial e emenda. Quanto ao pedido de tutela de urgência, tenho que não estão demonstrados os pressupostos necessários ao seu deferimento, quais sejam: a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ao ou risco ao resultado útil do processo, art.o 300.o do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme se observa do relatório médico apresentado (id 153069319) não há indicação de urgência para a realização da cirurgia, tendo a médica assistente assim relatado: "Paciente em acompanhamento na Endocrinologia para controle de peso e comorbidades associadas, com indicação de realização de cirurgia bariátrica como terapia definitiva." Em casos análogos, ante a ausência de requerimento de urgência no procedimento cirúrgico, o TJDFT tem indeferido os pedidos de tutela antecipada, senão vejamos: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em pedido de tutela provisória. 3. Laudo médico sem indicação de urgência ou de necessidade de imediata intervenção cirúrgica. 4. Ausente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1657082, 07229563120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. 1. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite-se para, querendo, contestar, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45713756), em breve síntese, que deve ser imposta à agravada a obrigação de custear a cirurgia bariátrica indicada pelo profissional de saúde que atende a ora recorrente. Argumenta nesse sentido que foi diagnosticada com “obesidade mórbida grau III com IMC 56”, além de “Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Esteatose Hepática Leve e Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)”. Assevera que está caracterizada a urgência da necessidade do procedimento cirúrgico, tendo em vista o acelerado ganho de peso e a tendência de agravamento das enfermidades aludidas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada ao imediato custeio da cirurgia bariátrica indicada pelo profissional de saúde que atende a recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde do custeio de cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a agravante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 153069319 dos autos do processo de origem): “Paciente em acompanhamento na Endocrinologia para controle de peso e comorbidades associadas, com indicação de realização de cirurgia bariátrica como terapia definitiva. Apresente diabetes mellitus controlada em uso de Glifage XR 2g/dia e Saxenda 3g/dia. HAS controlada com uso de Losartana e aniodipino pela manhã. Apresenta bom controle do apetite, segue adequadamente dieta, no entanto, apresenta sinais de obesidade sarcopênica, iniciando processo de recuperação muscular para melhor desfecho pós operatório. Em investigação inicial, não apresentou indícios de endocrinopatia associada ao excesso de peso ou às comorbidades apresentadas, estando apta a realizar o procedimento cirúrgico, com liberação também da equipe de Pneumologia e Cardiologia.” De acordo com a regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, definidos como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Também é obrigatório o custeio nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Na presente hipótese a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a ora recorrente. Em verdade, o relatório médico, acompanhado dos demais documentos referidos no Id. 153069319 dos autos do processo de origem revelam que o procedimento cirúrgico pretendido não se ajusta às hipóteses emergenciais aludidas. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, neste momento, não se afiguram verossímeis. Por isso, fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator